Tribunal: TJMT
Processo: 1001083-09.2018.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001083-09.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEBASTIAO NATALINO LARA - CPF: 146.482.021-04 (RECORRIDO), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001083-09.2018.8.11.0006

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

SEBASTIAO NATALINO LARA

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/04/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que declarou a ocorrência da prescrição intercorrente do processo administrativo objeto da demanda, declarando a nulidade do Auto de Infração 106708 e demais atos oriundos do mesmo.

Conforme já pontuado na sentença, o Auto de Infração foi lavrado em 14/08/2007, data inicial de contagem do prazo. A defesa administrativa foi apresentada em setembro de 2007 e sua juntada ocorreu em outubro de 2010.

Por fim, a decisão que homologou o Auto de Infração e aplicou penalidade ao recorrido foi proferida em 07/06/2016, ocorrendo a prescrição intercorrente, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual 1986/2013.

Assim, em que pese a irresignação da administração pública, a prescrição restou demonstrada, não podendo o contribuinte ser penalizado após nove anos do auto de infração em decorrência da inércia do Estado.

Registro que as minhas considerações sobre a incompetência dos juizados já foram exaradas no julgamento do Agravo de Instrumento de n° 1000280-92.2018.8.11.9005, vinculado a estes autos.

Dessa forma, conclui-se pela

prescrição intercorrente, não havendo que se falar em anulação da sentença.

Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos da sessão de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O recorrente é isento do pagamento das custas processuais, porém, diante de sua sucumbência, arbitro o valor dos honorários advocatícios, no patamar de 15% sobre o valor atualizado da declaração de valor indevido, que é o objeto do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022